Tribunal: STF
Processo: RE 1523456
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. BENS PARTILHÁVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COLAÇÃO. INDEVIDA. ENTIDADE FECHADA. NATUREZA DE INVESTIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.



    1. A Constituição Federal define no art. 5º, XXX, o direito de herança. Em sede infraconstitucional, estabelece o art. 1.846 do Código Civil (CC) que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Ainda, será calculada sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação (art. 1.847).



    2. Estabelece o art. 794 do CC que "no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito."



    3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, entendeu que, nos casos em que se evidenciar a condição de investimento do plano de previdência complementar aberta, operado por seguradora autorizada pela SUSEP, os valores serão levados à colação como herança e partilhados, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular (REsp 2.004.210/SP, 4ª Turma, Relator: MINISTRO JOÃO OTAVIO NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, DJe: 02/05/2023).



    4. A contrario sensu, o plano de previdência complementar ofertado por entidades fechadas não configura investimento, o que exclui do acervo hereditário o saldo constituído pelo de cujus.



    5. O de cujus aderiu ao plano de previdência complementar da PREVINORTE em 01/02/2000. Contribuía ativamente no Plano de Benefícios 01-B, na modalidade contribuição definida. Com o óbito, o plano oferece o benefício alternativo de pensão por morte aos beneficiários habilitados do participante ativo.



    6. A PREVINORTE é entidade fechada de previdência complementar instituída em 1988 pela Empresa Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. Objetiva a instituição de operação de planos de benefícios de caráter previdenciário, acessíveis aos seus empregados. Possui entraves de natureza financeira e atuarial que não extensíveis às entidades abertas, o que torna necessária a distinção do enfoque dado as contribuições ao plano.



    7. Não há violação à legítima e, consequentemente, ao direito de herança. A natureza da parcela pretendida não compõe o montante a ser partilhado. Não há ilicitude na destinação do benefício à companheira, pois a adesão ao plano é facultativa. A previsão regulamentar é clara ao dispor que há uma ordem de preferência na percepção do benefício.



    8. A previdência privada não deve compor o acervo hereditário. Com a morte do beneficiário, quanto à concessão de pensão, devem ser estendidos os efeitos do art. 794 do CC por desempenhar função securitária.



    9. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente